Tribunal: TJSP
Processo: 2026799-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVO Á PLANO DE SAÚDE – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para o restabelecimento da autora ao quadro de beneficiários da operadora nos moldes do contrato firmado entre as partes – Inconformismo – Presença dos requisitos previstos no Art. 300 do NCPC – Manutenção da autora junto ao Plano de Saúde que, em sede de cognição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVO Á PLANO DE SAÚDE – Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para o restabelecimento da autora ao quadro de beneficiários da operadora nos moldes do contrato firmado entre as partes – Inconformismo – Presença dos requisitos previstos no Art. 300 do NCPC – Manutenção da autora junto ao Plano de Saúde que, em sede de cognição sumária, mostra-se justificada – Alegação de não recebimento da notificação prevista no Art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Prima facie o cancelamento se mostra abusivo – Cabimento da rescisão da avença que será dirimida por ocasião do sentenciamento - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026799-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravada MARIA RITA LOPES
MALOT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026799-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 22523
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026799-51.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 14a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1o GRAU: CLARISSA RODRIGUES ALVES
AGRAVANTE:
AMIL
ASSISTENCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
LTDA
AGRAVADA: MARIA RITA LOPES MALOT
(DR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER RELATIVO Á PLANO DE SAÚDE Decisão agravada
que deferiu a tutela de urgência para o restabelecimento da autora
ao quadro de beneficiários da operadora nos moldes do contrato
firmado entre as partes Inconformismo Presença dos requisitos
previstos no Art. 300 do NCPC Manutenção da autora junto ao
Plano de Saúde que, em sede de cognição sumária, mostra-se
justificada Alegação de não recebimento da notificação prevista
no Art. 13, II, da Lei 9.656/98 Prima facie o cancelamento se
mostra abusivo Cabimento da rescisão da avença que será
dirimida por ocasião do sentenciamento - Decisão mantida
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Amil Assistência Médica Internacional ante seu inconformismo com
a decisão de fls. 99/100 dos autos principais, que em ação de obrigação
de fazer relativo a plano de saúde ajuizado por Maria Rita Lopes Malot,
deferiu a antecipação de tutela para que a ré restabelecesse o plano de
saúde da autora no prazo de cinco dias sob pena de multa diária de
R$.350,00 limitada até duas vezes ao valor da ação.
Inconformada a ré agrava, pugnando pela
concessão de efeito suspensivo, até o julgamento deste recurso, a fim
de que não seja compelida a manter o plano da autora. Sustenta que a
autora não adimpliu as mensalidades dos meses de outubro e
novembro/2019, sendo efetuada sua comunicação de atraso e que é
lícito o cancelamento conforme contrato ajustado entre as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026799-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido sem atribuição do efeito suspensivo
pleiteado.
Veio contraminuta às fls. 81/83
É o relatório.
A autora ingressou com ação cominatória contra
a ré, para que a mesma fosse compelida a restabelecer o plano de
saúde que possui com a ré. Narra que é beneficiaria junto a operadora
desde 2002 e fora diagnosticada com câncer de mama em 2017 e está
em tratamento com radioterapia com a manutenção semestrais junto ao
Hospital A.C. Camargo.
Afirmou que atrasou as mensalidades do plano
outubro e novembro em decorrência do falecimento do marido e
alteração de endereço e e-mail deixou de receber os boletos relativos
aos meses mencionados. Asseverou que em 27.12.2019, recebeu por
meio de seu porteiro “um ofício da empresa comunicando o atraso,
sendo que imediatamente foi até o banco para quitar as parcelas,
apesar de fora do expediente bancário, sendo que não conseguiu, vez
que os boletos estavam vencidos. Ao ligar do próprio banco para o SAC
da empresa para pedir o código de barras para o pagamento, foi
informada que o plano havia sido cancelado e que o pagamento não
poderia mais ser feito.”
Pleiteou
a
tutela
de
urgência
para
restabelecimento do plano o que foi deferido, pelo que recorre a ré.
Primeiramente, cumpre salientar que o presente
agravo apenas analisa a correção da concessão da antecipação da
tutela, não se adentrando nas questões de mérito ventiladas pela
agravante.
Neste sentido a concessão da tutela antecipada
se baseou no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
e na probabilidade do direito.
O art. 300 do CPC afirma que a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Em que pesem as ponderações lançadas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026799-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
razões recursais, no caso em exame, encontram-se suficientemente
justificados os requisitos necessários à sua concessão.
Assim, prima facie, se verifica o direito ao
restabelecimento do plano. No caso há elementos que indicam a
probabilidade do direito, bem como está presente o perigo de dano ou o
risco útil do processo ao autorizar a concessão da tutela de urgência.
Compulsando
os
autos,
denota-se
que
a
agravada é beneficiaria junto à operadora desde 2002, conforme
Contrato no 24803581, possuidora da Carteira no 21425963-3 sob
Plano RJ opção 122 (fls. 29/31 e 33/36). O comunicado expedido pela
operadora indicado fls. 72/73, teria sido recebido a pessoa estranha aos
autos, conforme se verifica subscrito aposto no aviso de recebimento.
Evidente que o cancelamento do plano de saúde
pela agravante em face da agravada consoante correspondência
enviada informando sua inadimplência e consequentemente, a rescisão
abrupta, unilateral representa perigo de dano à saúde, sendo que ficará
desamparada e sem cobertura.
Por ora, intuito da agravante de excluir a autora
de cobertura contratual, contraria os princípios da probidade e da boa-fé
que devem nortear as relações contratuais, principalmente neste
momento que autora se encontra em tratamento de grave enfermidade
e que exige sua continuidade.
Ademais, no que tange a rescisão unilateral,
melhor será apreciada no curso do processo e a medida adotada neste
momento processual não é irreversível, de forma que, em caso de
eventual improcedência da demanda não acarretará prejuízos à
seguradora, já que terá recebido os prêmios mensais relativo ao
contrato.
Ressalto que o importante, por ora, é que a
autora permaneça adimplente com o pagamento do plano de saúde, o
que confirma o fundado receio de dano irreparável que norteou a
decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo.
Silvério da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026799-51.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator